Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016390-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS HOLIDIO DA SILVA - CPF: 390.167.811-53 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1045-60 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), NC BRASIL EIRELI - CNPJ: 14.302.063/0001-07 (APELADO), RICARDO PETEREIT DE PAOLA GONCALVES - CPF: 090.619.557-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA - PRODUTO ELETRÔNICO - TABLET – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

O descumprimento contratual, consubstanciado no atraso de entrega da mercadoria adquirida, não enseja a presença de danos morais, em virtude da inexistência de lesão a direito de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO CARLOS HOLIDIO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos auto da Ação de Indenização por Dano Moral de no 1016390-87.2021.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida\apelada ao pagamento de R$299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a título de restituição, devendo ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada com o
decisum
, a parte autora interpôs recurso objetivando a reforma sentença, para ver a apelada condenada também em dano moral.

Contrarrazões no id. 193585446. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Trata-se de Ação de Defesa do Consumidor, com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a parte autora requer seja a ré condenada ao pagamento da quantia de R$10.299,90 (dez mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), uma vez que a requerida não teria, supostamente, prestado os serviços da forma adequada.

Em sentença, o d. juízo julgou parcialmente procedente os pedidos da ação principal, concedendo os danos materiais e declarando inexiste a ocorrência de danos morais. Além disso, condenou as rés a arcarem com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação, com o objeto da demanda, pleiteando pela reforma da sentença, para considerar a presença de danos morais, em tese, suportados.

Pois bem.

Como sabido, o dano moral tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido. Nesse sentido é o magistério de SÉRGIO CAVALIERI, porquanto o renomado autor define o dano moral como:

A lesão a bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. (Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2a edição. Editora Malheiros. página 74)

Chancelando a mencionada definição de dano moral, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA nos ensina que:

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos. ("Responsabilidade civil", 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 54)

Nessa quadra, confira-se trecho de judicioso artigo elaborado por PAULO LUIZ NETTO LÔBO, no qual este demonstra a estreita relação existente entre os direitos de personalidade e a indenização por danos morais:

A interação entre danos morais e direitos da personalidade é tão estreita que se deve indagar da possibilidade da existência daqueles fora do âmbito destes. Ambos sofreram a resistência de grande parte da doutrina em considerá-los objetos autônomos do direito. Ambos obtiveram reconhecimento expresso na Constituição brasileira de 1988, que os tratou em conjunto, principalmente no inciso X do artigo 5, que assim dispõe:

"X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"(...)

Os direitos da personalidade, nas vicissitudes por que passaram, sempre esbarraram na dificuldade de se encontrar um mecanismo viável de tutela jurídica, quando da ocorrência da lesão. Ante os fundamentos patrimonialistas que determinaram a concepção do direito subjetivo, nos dois últimos séculos, os direitos de personalidade restaram alheios à dogmática civilística. "A recepção dos danos morais foi o elo que faltava, pois constituem a sanção adequada ao descumprimento do dever absoluto de abstenção".

O mencionado jurista ainda nos lembra que para existência de dano moral basta a lesão de direito da personalidade, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo e tampouco de fatores psicológicos dificilmente verificáveis no caso concreto:

Do mesmo modo, os danos morais se ressentiam de parâmetros materiais seguros, para sua aplicação, propiciando a crítica mais dura que sempre receberam de serem deixados ao arbítrio judicial e à verificação de um fator psicológico de aferição problemática: a dor moral. (...)

De modo mais amplo, os direitos de personalidade oferecem um conjunto de situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de recurso à existência da dor ou do prejuízo. A responsabilidade opera-se pelo simples fato da violação (damnu in re ipsa); assim, verificada a lesão a direito da personalidade, surge a necessidade de reparação do dano moral, não sendo necessária a prova do prejuízo, bastando o nexo de causalidade. (...) (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 119, 31 out. 2003. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/4445. Acesso em: 7 dez. 2011)

Outrossim, importante salientar que o descumprimento contratual e, por conseguinte, a frustração da expectativa do contratante em regra não possui o condão de lesar direito de personalidade, de modo que somente em situações sobremaneira excepcionais se reconhece a existência de dano moral em razão do descumprimento contratual.

No caso em apreço, indiscutível que o apelante experimentou certos transtornos em virtude da situação narrada nos autos, entretanto, a mera demora na entrega do bem adquirido não faz com que exista dano extrapatrimonial passíveis de indenização no caso, pois não foi atingido atributo da personalidade. Com muita autoridade a respeito do tema ministra Maria Celina Bondin de Moraes que:

Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas.

Neste último caso, diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana. (Maria Celina Bondin de Moraes. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil- constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro. Ed. Renovar,2009 p. 157 e 158)

Assim, não se tratando de bem essencial a sentença proferida é completamente incensurável a despeito do atraso e, não obstante o atraso na entrega de produto (tablet), não é considerado produto essencial.

Por mais que o atraso se trate de aborrecimento não desejado, não é algo que ultrapasse as balizas do tolerável, até mesmo porque é previsível que possam ocorrer problemas com a entrega de produtos adquiridos pela internet, não sendo a situação temporária situação vexatória ou que cause grave sofrimento.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024